Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. DOIS RÉUS. RECURSO DA DEFESA: PRIMEIRO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEGUNDO RÉU. DÚVIDA QUANTO A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. Recurso da defesa: Comprovado que o primeiro réu, de forma livre e consciente, valendo-se da confiança que, como corretor de imóveis, passou para as vítimas, obteve, para si, com auxílio de terceira pessoa, vantagem patrimonial indevida ao apoderar-se do dinheiro sem o consentimento destas, bem como ocultar e dissimular, mediante depósito e transferência para conta bancária de terceiro, a natureza e origem de valor proveniente do crime de estelionato, ,mantém-se a condenação pela prática dos delitos de estelionato e lavagem de dinheiro.

2. Recurso do Ministério Público. Não havendo prova suficiente nos autos acerca da participação do segundo réu nos delitos imputados, e não podendo a condenação se basear em meras conjecturas, exigindo provas efetivas da autoria delitiva, a dúvida deve favorecer o réu, com a aplicação do princípio in dubio pro reo.

3. Dosimetria: Sem que o acusado tenha assumido a prática do crime e o sentenciante tenha se utilizado de sua declaração para embasar a condenação, não há como ser reconhecida a atenuante da confissão. Entretanto, verificada a existência de erro de cálculo na pena, procede-se à devida correção.

4. Apelação do Ministério Público desprovido. Apelação da Defesa parcialmente provida.